Tribunal: STF
Processo: HC 84746
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO - PERÍODO DE PROVA - ENVOLVIMENTO EM EPISÓDIO
 A REVELAR A OCORRÊNCIA MATERIAL DE CRIME.  A condição de não se
envolver o beneficiário da suspensão em acontecimento a
consubstanciar crime é objetiva, não sendo alcançada pelos
princípios da não-culpabilidade e da inocência, no que obstaculizam
algo diverso, ou seja, a consideração da culpa antes do trânsito em
julgado do decreto condenatório